Tribunal: TJDFT
Processo: 0735995-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). VERIFICAÇÃO DE PERÍODO DE EXERCÍCIO. PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE E EM REGIME DE ALFABETIZAÇÃO. LEI 5.105/2013. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela qual pretende o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA, na sua remuneração, no percentual de 12% e o pagamento do correspondente ao retroativo devido. Nas razões recursais, a parte recorrente assevera, em apertada síntese, que exerceu as atividades de regência de classe de turma de alfabetização durante período de 08/02/1992 a 19/12/1992, razão pela qual faz jus à majoração da incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização percebida ao percentual de 12%.
II. Compulsando os autos do processo de aposentadoria (ID 15716428), no período entre 08/02/1992 e 19/12/1992, conta que a parte autora atuou em regência de classe e em atividade de alfabetização, consoante nítida marcação na tabela da declaração de fl. 44, razão pela qual a servidora aposentada faz jus ao incremento pretendido de 0,6%, totalizando 12%, bem como ao recebimento do respectivo retroativo. Há de se ressaltar, ainda, que a lei de regência (no 5.105/2013) não faz qualquer exigência de que a atividade seja exercida em todos os dias da semana, consoante o já citado art. 19.
III. Quanto ao valor da condenação, tem-se que a diferença mensal devida representa a importância de R$24,31 (vinte e quatro reais e trinta e um centavos) que no período de 01/08/2014 e 01/05/2020 (70 meses), alcança a importância de R$1.701,70 (um mil, setecentos e um reais e setenta centavos).
IV. Recurso conhecido e provido para julgar procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a majoração da Gratificação de Alfabetização incorporada aos proventos de aposentadoria para o percentual de 12% e condenando a parte ré a pagar o valor de R$1.701,70, referente às parcelas vencidas e não pagas desde o agosto de 2014, com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação do percentual de 12% no contracheque da requerente, a ser corrigida monetariamente, a partir da data de vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E, e acrescida, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Sem juros e sem honorários.